Tribunal: STF
Processo: ARE 1507002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DE 06 ANOS DE IDADE. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA COESA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.



    1) Havendo nos autos seguro depoimento prestado pela vítima, somado a outras provas, como os depoimentos de testemunha, tudo no sentido de que o Réu praticou atos libidinosos e conjunção carnal com uma criança, portanto, torna-se incabível o acolhimento da pretensão absolutória;



    2) O laudo pericial não é fundamental para a comprovação do delito de estupro de vulnerável, uma vez que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal não costuma deixar vestígios, podendo ser verificado mediante outros elementos probatórios, especialmente o depoimento da vítima;



    3) Apelo conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV, LVII, 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a vítima, crianca de apenas 06 anos de idade, narrou de forma detalhada como ocorreram os fatos, do que facilmente se pode concluir que os fatos realmente existiram, tendo em vista que uma criança de tão tenra idade jamais poderia criar fatos de forma tão detalhada. Eis o que disse nos autos da rotina extra de produção antecipada de provas nº 0005278-54.2019.8.03.0002:



    “(...) O TOSHIBA, ele me levou eu e a minha irmã pra lá, a gente ia pegar uma fruta na casa dele, aí ele me levou pro quarto, aí depois ele tava lá quarto, aí ele chamou eu e a prima, e depois a prima foi embora e eu fiquei lá. Aí depois ele falou "Deita aqui comigo”, eu falei “Não, aí ele me puxou, ele tirou a roupa dele e colocou o pinto dele na minha bunda, aí depois colocou na paca, aí ele colocou açúcar no pinto dele pra mim chupar, mas eu não quis...”.



    E reforçando a veracidade das palavras da vítima, há as declarações em juizo de sua avó, M. Z. C. F.:



    “(...) Pediu para que as meninas irem passar o dia lá pra brincar com o filho dele (...) deu sete horas ele chegou com elas, ele nem entrou, veio ele e o filho dele, deixou elas no pátio e eu via Maria muito estranha, ele só entregou e foi embora. Nisso eu tava lavando o banheiro quando elas chegaram, eu perguntei pra ela “Minha filha o que é que tu tem? Aí ela me disse, Mãe, o titio botou o pinto dele na minha boca, ela disse “Minha boca tá toda doida (...) ele me pegou, levou pro quarto, passou açúcar no pinto dele e meteu na minha boca, ela disse “Minha boca tá toda doída”, ela disse “Eu quero tomar banho”, eu levei ela pro banheiro e fui dar banho, ela disse que ele tinha passado nela, no corpo dela todo, aí eu liguei pra ele e falei “Miserável”, o que foi que tu fizesse com a minha filha?”, ele falou assim “Eu não fiz nada, eu te juro” (..) eu falei "Por que a Maria chegou me contando isso?” ele falou “Não, foi engano”, eu disse "Não, ela não está mentindo, que ela não ia inventar isso, ela é só uma criança, aí ele falou “Me perdoa Zenaide” (apelido), eu falei “Jamais eu vou te perdoar, maldito”...”.



    Nesse cenário, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, “pela vítima e pela avó, não consigo perceber ainda que quisesse, qualquer indício de que elas estariam mentindo, mesmo porque inexistia e inexiste qualquer motivo para isso, haja vista que o Apelante frequentava a casa dos pais da vítima, como amigo da família”.



    De outro lado, a negativa de autoria restou totalmente isolada no conjunto probatório, não se mostrando razoável a tese de que tudo não passou de uma trama pelo fato do Réu não querer ter deixado sua mulher para se juntar à mãe da vítima. Trata-se de mera tese defensiva, sem indício de veracidade.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente